Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702315-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: SORAIA AFONSO DOS SANTOS ALVES REQUERIDO: DANIEL JONAS KAEFER DE OLIVEIRA DESPACHO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. O prazo conferido, todavia, transcorreu sem a comprovação requerida. Recorrente pede dilação de prazo. Assim, DEFIRO o prazo de 3 dias para apresentação dos documentos solicitados. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA